Tribunal: TJDFT
Processo: 0712950-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712950-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE OLIVEIRA FILHO, ROSSANA RESENDE NOBREGA AGRAVADO: LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA, GUILHERME PEREIRA COELHO SILVA, MARCELO ROZENDO VIANNA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JOSE DE OLIVEIRA FILHO e ROSSANA RESENDE NOBREGA (executados) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo n° 0017417-51.2015.8.07.0007) ajuizado por LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA, GUILHERME PEREIRA COELHO SILVA e MARCELO ROZENDO VIANNA (exequentes), rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre o imóvel, não o reconhecendo como bem de família (ID 88853910 dos autos de origem). Em suas razões (ID 25313002), os agravantes relatam que foi determinada nos autos de origem a penhora do imóvel de matrícula n. 250.568, localizado na QSB 10, Lote 09, Taguatinga; porém, argumentam que se trata de bem de família, por ser o único imóvel pertencente aos executados/agravados e que constitui sua residência. Afirmam que juntaram aos autos certidões recentes de todos os Cartórios de Registro de Imóveis de Brasília, nas quais consta apenas este imóvel como de sua propriedade. Sustentam que as provas dos autos comprovam que residem no bem, o que se corrobora, ainda, pela avaliação realizada por Oficial de Justiça quando da penhora, que foi recebida pela executada/agravante ROSSANA. Esclarecem que os imóveis que constam das pesquisas cartorárias não mais pertenceriam aos agravantes, destacando que o bem de matrícula no 88094, situado na QI 09, Lotes 12 e 14, foi vendido a Forquilha Pneus LTDA, conforme comprovado no processo principal, que originou o cumprimento de sentença da origem. Arguem que o imóvel de matrícula n° 326280, situado na CNF 03, Lote 02, apartamento 702, consta na certidão da ANOREG como foi vendido para Consuelo de Fátima Mota Cruz em 17/11/2012, e que o imóvel de matrícula no 222354, situado na CSE 05, Lote 22, consiste em um prédio de apartamentos em que todos foram vendidos e não pertencem aos agravantes desde o ano de 2002, consoante as procurações juntadas nos autos. Por fim, aduzem que o imóvel de matrícula no 85748, localizada na CSD 04, lote 07, foi alienado por procuração para Solange Maria Barbosa Costa (apartamento 301), e posteriormente a JOÃO BATISTA NEGREIROS. Afirmam que não há nenhuma excepcionalidade a ser aplicada à impenhorabilidade no caso, o que impõe a desconstituição de penhora. Destacam que o agravado é pessoa idosa, com mais de 80 anos, residindo no bem penhorado há mais de 11 anos, e que sua moradia deve ser considerada indisponível. Sustentam, ainda, que há excesso de execução, visto que o imóvel objeto da penhora foi avaliado em R$600.000, mas que o seu valor de venda é de R$900.000 e a dívida dos autos é de apenas R$225.000,00. Discorrem sobre a necessidade de recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, considerando que o imóvel irá a leilão. Ao final, requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, com o acolhimento da impugnação à penhora apresentada, declarando sua impenhorabilidade. Preparo recolhido (ID 25313003). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar. A Lei no 8.009/1990 dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, garantindo ao devedor a proteção do imóvel de sua residência contra constrições advindas de dívidas. Segundo o artigo 5o, da mencionada lei, para efeito de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente. Dessa forma, para que se configure um imóvel como sendo bem de família, e seja oponível sua impenhorabilidade, é necessário que o devedor comprove que ele é o único imóvel que compõe seu patrimônio, e, cumulativamente, que ele sirva como residência da entidade familiar, e que não se enquadre em nenhuma das exceções estabelecidas pelo artigo 3o, da Lei n. 8.009/1990. No caso em espécie, constata-se que os agravantes/executados, nessa análise perfunctória, não foram capazes de comprovar que o imóvel em que residem, localizado na QSB 10, Lote 09, Taguatinga, seja o único imóvel que compõe seu patrimônio, de forma que não é possível o seu reconhecimento como bem de família. Nas certidões de propriedade imobiliária perante os cartórios de registro do Distrito Federal, juntadas aos autos, é possível verificar que o agravante JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO possui diversos imóveis registrados no 3o Cartório do Registro de Imóveis do Distrito Federal (Taguatinga), nos quais aparece como transmitente, interessado, devedor ou adquirente, conforme certidão de ID 85442800 e solicitação de busca de ID 85442802 (autos de origem), não tendo comprovado nos autos que não é proprietário dos mencionados imóveis. Ademais, foram localizados imóveis na pesquisa perante o 3o Cartório do Registro de Imóveis, em nome da agravante ROSSANA RESENDE NOBREGA (ID 83808233 - pág. 3 dos autos originários), em que consta que foi encontrado o imóvel matriculado naquela Serventia sob o n. 250568, bem como outros imóveis, discriminados na solicitação de busca de ID 83878990. Além disso, a agravante/executada, mesmo intimada para tanto (ID 85232641), deixou de juntar aos autos certidão negativa de propriedade imobiliária emitida pelo 7o Cartório do Registro de Imóveis, não se desincumbindo do ônus de comprovar que o imóvel penhorado nos autos de origem é o único de sua propriedade, não podendo este ser, ao menos nesse juízo de cognição sumária, reconhecido como bem de família. Ainda, no que tange à alegação de que o imóvel de matrícula no 222354 é um prédio de apartamentos onde todos foram vendidos e não pertencem mais ao agravante, não merece, a princípio, prosperar, tendo em vista que a documentação juntada aos autos não é hábil para comprovar que todos os apartamentos não mais pertencem ao agravante, até porque as procurações e substabelecimentos apresentados 78559030 - págs. 3/11, que possuem natureza jurídica in re suam (em causa própria), não possuem os elementos caracterizadores necessários do negócio jurídico para que se obtenha delas os efeitos de um contrato de compra e venda, faltando-lhes, além dos elementos essenciais ao tipo de ajuste de compra e venda de imóvel, as cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e prestação de contas. Conclui-se, portanto, que, não tendo os agravantes comprovado, numa análise prefacial do recurso, que possuem um único imóvel de sua propriedade, não se faz possível configurar como bem de família o imóvel penhorado na origem, sendo válida e legal a medida que sobre ele recai. Não obstante, ainda, seja o agravante JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO pessoa idosa, devendo ter preservado seu direito à moradia digna, a ausência de comprovação de que o bem penhorado na origem é de família possibilita que haja penhora do mencionado bem, não havendo óbices legais para se efetivar a medida constritiva ora discutida. Diante disso, não se constata, à vista das razões recursais em exame, o preenchimento do pressuposto da probabilidade do direito alegado. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Por fim, constata-se que, aparentemente, a alegação de excesso de execução, em virtude da discrepância entre o valor real do imóvel e o valor da dívida perseguida, não foi debatida na origem, o que configuraria supressão de instância, devendo os agravantes se manifestarem sobre a admissibilidade do recurso nesse ponto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Intimem-se os agravantes para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifestem-se sobre a admissibilidade do recurso, no que tange à alegação de excesso de execução. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator